Tribunal: TJDFT
Processo: 0736338-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa. HABEAS CORPUS. TORTURA PROBATÓRIA E FRAUDE PROCESSUAL. NULIDADES. PROVAS ILÍCITAS. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra a decisão que que manteve a validade de vídeos juntados aos autos, supostamente produzidos em desconformidade com a legislação processual, no âmbito de ação penal em que o paciente incurso, em tese, pela prática dos crimes tipificados no artigo 1o, inciso I, alínea “a”, da Lei no 9.455/97 (tortura probatória), c/c os artigos 148 (sequestro) e 347, parágrafo único (fraude processual), ambos do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar se há nulidade na produção e juntada de provas, por suposta violação à cadeia de custódia, com o consequente o desentranhamento das provas supostamente ilícitas e as derivadas delas e anulação dos atos processuais subsequentes.
III. Razões de decidir:
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que irregularidades na cadeia de custódia devem ser sopesadas com os demais elementos produzidos na instrução, a fim de aferir a confiabilidade da prova.
4. A alegação de quebra da cadeia de custódia exige instrução probatória, sendo matéria a ser apreciada pelo juízo competente no curso da ação penal.
IV. Dispositivo:
5. Ordem denegada.